Tribunal: TCU
Processo: 008.835/2023-3
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2025-07-22
Data de publicação: 2025-07-26

Ementa:
Monitoramento autuado com o objetivo de verificar o cumprimento da determinação alvitrada no subitem 9.6 do Acórdão 3.963/2019-1a Câmara, prolatado no TC 020.276/20176.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de monitoramento autuado com o objetivo de verificar o cumprimento da determinação alvitrada no subitem 9.6 do Acórdão 3963/2019-TCU-Primeira Câmara , ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ante as razões expostas pelo relator, em: 9.1. aplicar ao Sr. Raimundo Nonato Gomes de Oliveira a multa de R$ 30.000,00, com fulcro no art. 58, inciso VII, da Lei 8.443/1992; 9.2. fixar o prazo de 15 (quinze) dias, a contar da data da notificação, para que o responsável comprove, perante o Tribunal, o recolhimento da aludida quantia aos cofres do Tesouro Nacional, atualizada monetariamente, quando paga após seu vencimento, desde a data de prolação deste acórdão até a do efetivo recolhimento, na forma da legislação em vigor, conforme os arts. 214, inciso III, alínea "a", e 269 do Regimento Interno do TCU; 9.3. autorizar a cobrança judicial da dívida, caso não atendida a notificação, nos termos do art. 28, inciso II, da Lei 8.443/1992; 9.4. dispensar o monitoramento do subitem 9.6 do Acórdão 3963/2019-TCU-Primeira Câmara , com fulcro na Resolução TCU 315/2020 e na jurisprudência mais recente deste Tribunal, em situações similares; 9.5. dar ciência ao Município de Jatobá do Piauí/PI de que: 9.5.1. a falta de regularização da propriedade ou do domínio do local de execução de obras custeadas com recursos federais, verificada no Termo de Compromisso TC/PAC 159/2009, viola as normas de regência da Fundação Nacional de Saúde (Funasa) vigentes à época, estando atualmente em desacordo com o art. 26 da Portaria Conjunta MGI/MF/CGU 33, de 30/8/2023; e 9.5.2. devem ser continuadas as medidas administrativas com vistas à obtenção definitiva da titularidade do terreno onde foi construído o poço tubular na localidade de Andrés, conforme o subitem 9.6 do Acórdão 3963/2019-TCU-Primeira Câmara ; 9.6. dar ciência desta deliberação ao Sr. Raimundo Nonato Gomes de Oliveira, ao Município e à Câmara Municipal de Jatobá do Piauí/PI; e 9.7. arquivar o processo.